Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CONFIGURAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente contra a r. decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0725541-47.2018.8.07.0016, acolheu a impugnação dos devedores para desconstituir a penhora sobre bem imóvel, por se tratar de bem de família.
2. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que os executados/agravados não se desincumbiram do ônus de demonstrar que o imóvel é bem de família. Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja mantida a penhora do imóvel sob litígio.
3. Consoante a Lei 8.009/1990, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
4. Na hipótese sob julgamento, verifica-se que o endereço do imóvel penhorado, localizado em Taguatinga Sul, foi o indicado como residência dos agravados na petição inicial do processo de origem, tendo estes, inclusive, sido citados no referido local (IDs 19789824 e 21099008, autos de origem). A certidão de ID 23851426, do processo de origem, também corrobora com a tese de que o imóvel ostenta, de fato, status de bem de família.
5. Noutro giro, a parte executada/agravada apresentou no ID 167301153, dos autos originários, documentos que evidenciam não existir outro imóvel registrado em seu nome.
6. Logo, o conjunto probatório produzido se mostra suficiente para concluir que o imóvel penhorado é o único de propriedade dos agravados que é utilizado como moradia.
7. Por outro lado, não foi produzido prova idônea pelo exequente/agravante capaz de infirmar os aludidos documentos, não sendo suficiente a mera alegação de que poderiam os executados/agravados residir em local diverso.
8. A propósito, este e. TJDFT já se manifestou no mesmo sentido: Acórdão 1335026, 07482159620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem condenação em custas e honorários.
10. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.